Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016309-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JOELSON GERALDO SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53697531) interposto por JOELSON GERALDO SAMPAIO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 47451971):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUL APOSENTADO – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –– INSURGÊNCIA QUANTO À CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO –CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 2. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAC n: 1016309-17.2016.8.11.0041, Relator: EDSON DIAS REIS, j. em 27/05/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 53417484.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Apelação proposta em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Recorrente, julgou procedentes os pedidos para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 767.547,32 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de licença-prêmio, terço constitucional de férias) e férias não gozadas valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.
Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação na faixa que não exceder a 200 salários mínimos e 8% do valor da condenação na faixa compreendida entre 200 e 2000 salários mínimos.
Entretanto, deu-se parcial provimento à Apelação para minorar os honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: “(...) No tocante à fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos (...).
(...). Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (R$ 767.547,32), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
(...).Diante disso, considerando que a matéria discutida não se mostra complexa (conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia) e não exigiu qualquer estudo aprofundado, somado ao fato que a demanda não se prolongou demasiadamente, tampouco exigiu extensa atuação dos advogados em instrução probatória, razão pela qual o percentual fixado pelo juízo a quo, qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação abaixo de 200 salários e 8% sobre o patamar da condenação entre 200 e 2000 salários, mostra-se elevado para a demanda. No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante. Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o montante dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos”.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “Com efeito, obvio ululante que a regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, são: 1) O proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; 2) O valor da causa seja muito baixo. E não há outra hipótese”
Assevera que: “nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando -se os parâmetros estampados no artigo 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo”.
Recurso tempestivo (ID 60302483).
Sem contrarrazões (ID 67558988)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, os Recorrentes alegam que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x